Tribunal: TJDFT
Processo: 0744263-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reduziu os alimentos provisórios fixados ao alimentante, sob fundamento de existência de indícios de alteração em sua capacidade econômica e da necessidade de instrução probatória para apuração detalhada das suas condições financeiras.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos suficientes para reformar a decisão que reduziu os alimentos provisórios, notadamente diante da alegada ausência de comprovação da alteração superveniente da situação financeira do alimentante, bem como se é possível o reexame aprofundado da capacidade contributiva do alimentante na via do agravo de instrumento, que não comporta dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação ou revisão de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade e possibilidade, previsto no art. 1.694, § 1o, e no art. 1.703 do Código Civil. A redução da verba alimentar cabe apenas quando demonstrada alteração superveniente da capacidade econômica nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
4. As necessidades dos menores são presumidas em razão da idade, e abrangem despesas essenciais ao desenvolvimento, mas foram identificados indícios de que o alimentante não possui, no momento, a mesma capacidade financeira presumida à época da fixação inicial dos alimentos.
5. A apuração da real capacidade contributiva do alimentante demanda produção de prova técnica, especialmente a perícia contábil determinada pelo Juízo de Primeiro Grau, cuja realização exige regular instrução processual incompatível com a via do agravo de instrumento, que não admite dilação probatória.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios orienta que a revisão ou redução de alimentos depende de prova robusta e incontestável de alteração na condição financeira do alimentante, é insuficiente a mera alegação desacompanhada de comprovação inequívoca, sobretudo em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A redução dos alimentos provisórios somente é admissível quando houver indícios suficientes de alteração na capacidade econômica do alimentante, cuja verificação demanda dilação probatória incompatível com o agravo de instrumento."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, 1.699, 1.703; CPC, art. 373, I; Lei no 5.478/1968, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1701402, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 24.5.2023; TJDFT, Acórdão 1667473, Rel. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 15.2.2023; TJDFT, Acórdão 1673053, Rel. Mário-Zam Belmiro, Quarta Turma Cível, j. 2.3.2023.